Tribunal: CARF
Processo: 10410.722983/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO.
Não configura cerceamento do direito de ampla defesa a decisão que, embora não faça referência expressa e direta aos argumentos suscitados pela impugnação, aborda de forma categórica os fundamentos essenciais da controvérsia, demonstrando exame suficiente da matéria controvertida.
A circunstância de a decisão recorrida ter considerado que o regime do lucro presumido constitui a forma de tributação mais benéfica ao contribuinte revela o enfrentamento implícito da tese relativa à necessidade de pagamento como elemento confirmador da opção tributária.
A autoridade julgadora de primeira instância procedeu ao exame substancial da questão debatida, ainda que não tenha abordado de forma expressa todos os aspectos técnicos suscitados pelo sujeito passivo, não caracterizando omissão ou cerceamento que justifique a anulação do julgado.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. OPÇÃO VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DIPJ.
A entrega espontânea de DIPJ, devidamente preenchida com os elementos referentes à determinação do lucro tributável e dos tributos apurados, caracteriza opção pelo lucro presumido, mormente: i) se esta opção também foi informada nas DCTF mensais apresentadas ao longo do ano-calendário, ainda que sem a declaração de débitos de IRPJ ou CSLL a pagar, e ii) se a DIPJ informa a dedução de imposto de renda e contribuições retidos na fonte sobre receitas auferidas pela pessoa jurídica, que assim se caracterizam como pagamento, conforme inteligência da Súmula CARF no 138.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.722983/2014-74
ACÓRDÃO
1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VAP - VIGILANCIA ARMADA PATRIMONIAL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AMPLA
DEFESA. REJEIÇÃO.
Não configura cerceamento do direito de ampla defesa a decisão que,
embora não faça referência expressa e direta aos argumentos suscitados
pela impugnação, aborda de forma categórica os fundamentos essenciais
da controvérsia, demonstrando exame suficiente da matéria controvertida.
A circunstância de a decisão recorrida ter considerado que o regime do
lucro presumido constitui "a forma de tributação mais benéfica ao
contribuinte" revela o enfrentamento implícito da tese relativa à
necessidade de pagamento como elemento confirmador da opção
tributária.
A autoridade julgadora de primeira instância procedeu ao exame
substancial da questão debatida, ainda que não tenha abordado de forma
expressa todos os aspectos técnicos suscitados pelo sujeito passivo, não
caracterizando omissão ou cerceamento que justifique a anulação do
julgado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
OPÇÃO VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DIPJ.
A entrega espontânea de DIPJ, devidamente preenchida com os elementos
referentes à determinação do lucro tributável e dos tributos apurados,
caracteriza opção pelo lucro presumido, mormente: i) se esta opção
também foi informada nas DCTF mensais apresentadas ao longo do ano-
calendário, ainda que sem a declaração de débitos de IRPJ ou CSLL a pagar,
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
2
e ii) se a DIPJ informa a dedução de imposto de renda e contribuições
retidos na fonte sobre receitas auferidas pela pessoa jurídica, que assim se
caracterizam como pagamento, conforme inteligência da Súmula CARF no
138.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade. No mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os Conselheiros Jandir José Dalle Lucca (relator) e Luis Henrique Marotti
Toselli que votaram por dar provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 155/161,
que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, julgou
improcedente a impugnação, manutendo integralmente os créditos tributários constituídos.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados os Autos de Infração –
AI, com exigência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 4/14) e Contribuição
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
3
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 16/26), no montante de R$471.265,91, valor
atualizado até 08/2014, relativo ao exercício 2011, ano-calendário 2010.
Demonstrativo do crédito tributário lançado.

Conforme Relatório Fiscal, fls. 28/30, o sujeito passivo atua na “Atividades de
vigilância e segurança privada”, de acordo com o CNAE cadastrado nos sistemas RFB.
Na Declaração de Informações da Pessoa Jurídica (DIPJ), regime tributário do
Lucro Presumido, o contribuinte informou imposto/contribuição a pagar, e, nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), não foi declarado valor de
imposto/contribuição a pagar.
O contribuinte foi intimado em 03/07/2014, por intermédio do Termo de
Intimação Fiscal no 1 e pelo Termo de Reintimação Fiscal entregue em 23/07/2014. O
contribuinte não prestou esclarecimentos ou justificativas, nem documentos sobre as
divergências constatadas pela fiscalização.
O lançamento decorre de falta de recolhimento e declaração em DCTF, no ano-
calendário de 2010, dos valores de IRPJ e CSLL a pagar declarados em DIPJ, conforme
tabela abaixo.
IRPJ lançado.

CSLL lançada.

O sujeito passivo foi cientificado das autuações em 15/08/2014, via postal,
conforme AR de fls. 91 e apresentou, em 12/09/2014, a impugnação de fls. 95/123.
Impugnação.
Faz um breve relato dos fatos e contesta os lançamentos pelas razões a seguir
relatadas.
Discorre sobre regra de tributação e sistemática de apuração do IRPJ, citando
legislação de regência.
Entende que, quando o contribuinte não apresenta nenhum documento, como
no caso dos autos, a tributação deveria ser pela sistemática do lucro arbitrado. A
tributação pelo Lucro Presumido é uma opção do contribuinte, cuja validade depende do
pagamento por essa sistemática. No caso de não ter havido nenhum pagamento, a
simples entrega de DIPJ com esta opção não valida a sistemática de apuração pelo Lucro
Presumido.
Ou, ainda a sistemática do Lucro Real Trimestral, que é a regra geral, uma vez que
não houve opção válida por regime de tributação, que pressupunha o efetivo pagamento
dos tributos.
Não há como prosperar o lançamento, haja vista sua completa improcedência.
Diante do não atendimento das intimações, caberia à fiscalização buscar a prova direta da
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
4
ocorrência dos fatos geradores e não efetuar lançamento com base em informações
prestadas em declarações entregues.
Assim, o lançamento afronta o princípio do estrita legalidade e da capacidade
contributiva, visto que não foi observado o critério quantitativo do fato gerador.
Discorre sobre os citados princípios constitucionais e cita jurisprudência e
doutrina sobre o assunto.
Pede seja reconhecida a impertinência da exação fiscal, no sentido de o
contribuinte ser tributado apenas na exata medida de sua capacidade contributiva, o que
foi desconsiderada na autuação.
O lançamento com base fútil e imprecisos indícios, principalmente no que diz
respeito ao aspecto quantitativo dos ilegais e presumidos fatos geradores, adotado pela
fiscalização, não podem ser considerados pressupostos válidos para fundamentar a
exação.
Discorre
sobre
legalidade,
moralidade
administrativa,
razoabilidade,
proporcionalidade e confisco.
Se o fisco entendeu que o contribuinte omitiu receitas, teria que provar o ilícito
fiscal. Assim, não pode prevalecer, sob nenhum aspecto, a acusação de ocorrência de
infração tributária, por sua absoluta improcedência.
Pelos exposto, pede o reconhecimento da improcedência da exigência fiscal,
pelas razões explicitadas.
Com base na jurisprudência e doutrina citadas, requer seja declarada a nulidade
por vício substancial da exigência, ou então reconhecida a sua completa improcedência
pelo erro material no critério quantitativo dos presumidos fatos geradores e pela
inobservância da correta sistemática de apuração dos tributos.
3.A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IRPJ/CSLL.
O valor dos tributos não declarados à RFB em DCTF, constatado nas informações
prestadas em DIPJ, enseja o lançamento de ofício das importâncias devidas.
JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA. NÃO VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou aos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
Colegiado Julgador e as manifestações de doutrina especializada também não vinculam as
decisões das autoridades administrativas.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de normas regularmente editadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 95/123, via do
qual reedita os argumentos da sua impugnação de fls. 165/191, além de refutar os fundamentos
da decisão recorrida, assim sintetizados:
 Preliminarmente:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
5
o Requer o reconhecimento da nulidade do Acórdão recorrido por
cerceamento do direito de ampla defesa, determinando o retorno à
primeira instância para novo julgamento.
 Mérito:
o Erro na aplicação do regime de tributação: Sustenta que a fiscalização
aplicou incorretamente a sistemática do lucro presumido quando
deveria ter utilizado o lucro arbitrado, conforme o artigo 530 do RIR.
Baseia-se no princípio de que, diante da não apresentação de
documentos fiscais solicitados pela fiscalização, a legislação determina
cogentemente a aplicação do regime de lucro arbitrado.
o Ausência de opção válida pelo lucro presumido: Aduz que a opção pelo
lucro presumido exige manifestação mediante pagamento (conforme
artigo 516, § 4o do RIR), não bastando a mera entrega da DIPJ. Como não
houve recolhimento de tributos nesta modalidade, não se configurou
opção válida. Por consequência, aplicar-se-ia a regra geral do lucro real
trimestral, ou subsidiariamente, o lucro arbitrado diante da não
apresentação de documentos.
o Vício no critério quantitativo do fato gerador: Alega erro material na
constituição do lançamento por inobservância do aspecto quantitativo
obrigatório dos fatos geradores. Sustenta que a aplicação da sistemática
incorreta (lucro presumido ao invés de lucro arbitrado) compromete a
validade jurídica do lançamento.
o Violação aos princípios da legalidade estrita e tipicidade: Argumenta que
o lançamento desrespeita o princípio da estrita legalidade tributária,
fundamental no direito fiscal. Defende que a modificação irregular do
regime jurídico de apuração não constitui mero ajuste na base de
cálculo, mas erro na fundamentação jurídica que exigiria novo
lançamento.
o Violação ao princípio da capacidade contributiva: Explica que o valor
exigido (R$ 471.265,91) é desproporcional ao porte e capacidade
contributiva da empresa, caracterizando confisco vedado pelo artigo
150, inciso IV da Constituição Federal.
o Deficiências probatórias e metodológicas: Questiona a metodologia
utilizada pela fiscalização, que se baseou exclusivamente em
divergências entre declarações sem investigação adequada. Argumenta
que a fiscalização optou pelo "caminho mais curto" ao invés de buscar
provas diretas junto aos tomadores de serviços da empresa. Sustenta
que a empresa prestava serviços principalmente a órgãos públicos
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
6
(listados na DIPJ), facilitando a verificação direta das receitas, mas a
fiscalização preferiu presumir omissões sem fundamentação probatória
adequada.
o Violação aos princípios do processo administrativo: Invoca a Lei no 9.784,
de 1999, para sustentar que a Administração Pública deve observar os
princípios da legalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade.
Alega que o lançamento desrespeitou tais princípios ao se basear em
presunções não respaldadas em lei.
5.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
6.Considerando que, nos termos do despacho de fls. 192, o “Contribuinte
apresentou Recurso Voluntário antes da intimação de resultado de julgamento. Assim, foi
atribuída a data da interposição do recurso como a data da ciência do Acórdão de Impugnação”, o
apelo é tempestivo e atende aos requisitos legais de admissibilidade.
7.Trata-se de lançamentos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2010, decorrentes
de inconsistências identificadas entre os valores declarados como "a pagar" na DIPJ e os
efetivamente recolhidos ou declarados em DCTF.
8.Segundo informa o Relatório Fiscal de fls. 28/30, as discrepâncias identificadas
totalizaram R$ 150.147,78 em IRPJ (distribuídos em R$ 25.440,99 no 1o trimestre, R$ 24.015,07 no
2o trimestre, R$ 36.879,08 no 3o trimestre e R$ 63.812,64 no 4o trimestre) e R$ 73.257,67 em CSLL
(sendo R$ 13.720,65 no 1o trimestre, R$ 12.719,36 no 2o trimestre, R$ 17.785,94 no 3o trimestre e
R$ 29.031,72 no 4o trimestre). A empresa foi devidamente intimada através de Termo de
Intimação Fiscal emitido em 25.062014 (entregue em 03.07.2014), seguido de Termo de
Reintimação Fiscal de 17.07.2014 (entregue em 23.07.2014). Contudo, a contribuinte não
apresentou esclarecimentos ou justificativas, tampouco apresentou os documentos solicitados, o
que levou à lavratura dos autos de infração em questão, tendo em vista o não recolhimento dos
valores declarados como devidos na DIPJ 2010 e pela ausência de confissão destes débitos na
DCTF do mesmo período.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
9.Suscita a Recorrente a nulidade do Acórdão recorrido, por entender que este se
limitou a examinar apenas a circunstância de a fiscalização ter observado a "opção" do
contribuinte manifestada em sua DIPJ pelo lucro presumido, considerando essa "opção" mais
vantajosa que o lucro arbitrado.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
7
10.Segundo a empresa, a fundamentação expressa no decisum revela
incompreensão sobre a natureza jurídica da questão debatida, pois não enfrentou
adequadamente aspecto jurídico essencial abordado na impugnação, qual seja, que a mera
entrega de DIPJ não configura opção válida por forma de tributação, sendo necessário o
pagamento efetivo dos tributos para caracterizar a escolha pelo lucro presumido.
11.Argumenta que a primeira instância deveria ter apreciado especificamente esta
tese, considerando que não houve qualquer recolhimento de IRPJ ou CSLL pela sistemática do
lucro presumido, conforme reconhecido pelo próprio autor do feito em seu Relatório Fiscal.
12.Em relação ao tópico em exame, assim se pronunciou a decisão de piso:
Quanto à contestação de o lançamento ter sido pela forma de tributação Lucro
Presumido e que deveria ser no Lucro Arbitrado, também não merece êxito.
O próprio contribuinte optou pela apuração dos tributos pelo Lucro Presumido
em sua DIPJ. A Fiscalização simplesmente observou a mesma forma de tributação por ele
adotada, bem como os valores informados pelo contribuinte em sua DIPJ. O contribuinte
foi intimado para esclarecer as divergências e por não ter se manifestado, o lançamento
foi realizado na forma de tributação do Lucro Presumido.
Registre-se que a apuração pela sistemática do Lucro Arbitrado é mais onerosa
para o contribuinte, pois aplica-se sobre a receita conhecida os percentuais fixados no art.
519 do RIR/99, acrescidos de 20%, para se achar a base de cálculo dos tributos (art. 532 do
RIR/99). No caso de prestador de serviços em geral, a base de cálculo do IRPJ é o resultado
do percentual a ser aplicado sobre a receita de 32%, acrescido de 20%, resultando no total
de 38,4% e, para a CSLL, o percentual é de 32%.
Já na apuração pelo Lucro Presumido, vê-se claramente que é a forma de
tributação mais benéfica ao contribuinte, pois a base de cálculo do IRPJ e do adicional é
determinada pela aplicação do percentual de 32% sobre a receita de serviços em geral.
No caso do autos, a fiscalização se restringiu ao batimento entre os valores
apurados em DIPJ e DCTF. Ademais o contribuinte não apresentou nenhum documento ou
esclarecimento quando solicitado a fazê-lo, tampouco em fase de defesa, que pudesse
alterar o lançamento fiscal em questão. Assim, deve ser mantido o lançamento apurado
na forma de tributação do Lucro Presumido.
13.Bem se vê, pois, que como a própria Recorrente reconhece, apesar de não ter se
referido diretamente à necessidade de pagamento como elemento de confirmação da opção pelo
lucro presumido, a decisão recorrida foi categórica ao abarcar o entendimento de que este regime
de apuração ”é a forma de tributação mais benéfica ao contribuinte”. Ao assim considerar,
subentende-se refutado o argumento relativo ao alegado vício material, sob a premissa
implicitamente adotada de que seu reconhecimento demandaria a existência de prejuízo ao
interessado.
MÉRITO
14.Alega a Recorrente que o lançamento foi concebido mediante aplicação indevida
da sistemática do lucro presumido, quando a legislação determinava obrigatoriamente o uso do
lucro arbitrado. Aduz que o artigo 530 do RIR/99 estabelece de forma cogente que, presentes
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
8
certas condições, o imposto será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado. O termo
"será" configura imperativo legal que não admite discricionariedade administrativa.
15.Explica que a fiscalização reconheceu expressamente no Relatório Fiscal que a
empresa não apresentou os documentos solicitados nos termos enviados, situação que enquadra
perfeitamente nas hipóteses previstas no referido artigo 530. Não obstante, optou por aplicar a
sistemática do lucro presumido, contrariando frontalmente a determinação legal específica para o
caso concreto.
16.Sustenta que a simples entrega da DIPJ não constitui manifestação de opção por
regime tributário. Conforme estabelecem os artigos 516, § 4o, e 222, parágrafo único, do RIR/99, a
opção manifesta-se exclusivamente através do pagamento efetivo dos tributos na modalidade
escolhida.
17.Prossegue narrando que o próprio autuante reconheceu que não houve
recolhimento nem declaração na DCTF de valores de IRPJ e CSLL devidos pela sistemática do lucro
presumido. Esta constatação eliminaria qualquer possibilidade de existência de opção válida,
tornando obrigatória a aplicação da regra geral do lucro real trimestral ou, diante das
circunstâncias específicas do caso, do lucro arbitrado.
18.Defende que o vício material se manifesta na violação ao princípio da estrita
legalidade, elevado às últimas consequências em matéria tributária conforme estabelece a
Constituição Federal. A fiscalização teria procedido como se possuísse poder normativo para criar
nova forma de tributação, modificando unilateralmente os critérios legais de apuração sem
amparo na legislação vigente. Esta modificação irregular do regime jurídico de apuração não
representa mero ajuste na base de cálculo do imposto lançado, mas sim erro fundamental na
aplicação da norma jurídica, cuja correção demandaria novo lançamento com fundamento jurídico
diverso e observância do prazo decadencial.
19.Nessa ordem de ideias, argumenta que o lançamento padece de vício material
por não observar adequadamente o critério quantitativo obrigatório dos fatos geradores. Ao
aplicar incorretamente a sistemática do lucro presumido, a fiscalização deixou de utilizar os
percentuais específicos e as bases de cálculo determinadas pelos artigos 532 e 535 do
Regulamento do Imposto de Renda para o lucro arbitrado, comprometendo a liquidez e certeza do
crédito tributário, requisitos essenciais estabelecidos pelo artigo 142 do CTN para validade do
lançamento. A aplicação de critérios quantitativos inadequados contamina todo o procedimento
com vício insanável.
20.Além disso, aduz que o vício material evidencia-se na ausência de investigação
adequada dos fatos alegadamente geradores dos tributos exigidos. A empresa demonstra que
todos os seus tomadores de serviços se encontram perfeitamente identificados na DIPJ
apresentada, incluindo órgãos públicos como CHESF, Petrobras Distribuidora, Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, Fundação Delmiro Gouveia, entre outros. A fiscalização optou
deliberadamente por não realizar investigação junto a estes tomadores para verificar as notas
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
9
fiscais emitidas e os correspondentes pagamentos efetuados, procedimento que seria
tecnicamente simples e proporcionaria certeza absoluta sobre a ocorrência ou não dos fatos
geradores. Esta omissão investigativa caracteriza procedimento temerário e sem respaldo legal.
21.Argumenta que o lançamento apresenta vício material por contrariar os
princípios da moralidade e razoabilidade administrativa estabelecidos pela Lei 9.784, de 1999. A
fiscalização teria abandonado definitivamente os recursos adequados de investigação, optando
por palpites e ficções na expectativa de legitimar exigência de cumprimento de obrigação
tributária sem correspondência com a realidade do contribuinte. Este comportamento configura
utilização de meios gravosos e indiretos de coerção estatal para compelir o contribuinte
inadimplente ao pagamento de tributo, prática vedada pela jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal conforme as Súmulas 70, 323 e 547.
22.Por fim, argumenta que o vício material manifesta-se na completa
desproporcionalidade entre o valor exigido e a capacidade contributiva da empresa autuada. O
montante de R$ 471.265,91 revela-se absurdamente incompatível com o porte de empresa
prestadora de serviços de vigilância, caracterizando potencial confisco vedado pelo artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal.
23.Pois bem, conforme bem explica a Recorrente, a sistemática legal estabelece
que a escolha pelo lucro presumido não decorre de manifestação expressa, mas sim de
comportamento conclusivo da empresa, configurando-se através da prática de atos inequívocos
que demonstrem a adesão a este regime tributário. O ordenamento jurídico, particularmente
através do artigo 26, § 1o da Lei no 9.430, de 1996 e das disposições do Regulamento do Imposto
de Renda, estabelece que a opção pelo lucro presumido materializa-se quando a pessoa jurídica
efetua o primeiro recolhimento do imposto de renda calculado sobre base presumida no curso do
ano-calendário. Este primeiro ato de recolhimento constitui marco temporal definitivo, a partir do
qual a empresa vincula-se irretratabilmente ao regime durante todo o ano-calendário.
24.Por via de consequência, sendo incontrovertido nos autos que a Recorrente não
realizou o recolhimento de qualquer valor que pudesse confirmar a sua opção pelo lucro
presumido ou mesmo pelo lucro real anual mediante estimativas mensais, nos termos do art. 2o
c/c art. 3o, parágrafo único da Lei no 9.430, de 1996, deveria ser-lhe aplicado o regime de
apuração do lucro real trimestral de que trata o artigo 1o do mesmo diploma legal.
25.Sob esta perspectiva, há, de fato, vício no lançamento, de natureza material, que
consiste em defeito substancial que atinge a própria existência jurídica do crédito tributário,
caracterizado pela ausência de fundamento legal válido para a imposição tributária ou pela
incorreta aplicação da legislação tributária material. Manifesta-se quando há equívoco na
identificação do fato gerador, na determinação do sujeito passivo da obrigação, na aplicação de
norma tributária inválida ou inaplicável à situação concreta, ou quando se verifica a inexistência
do próprio pressuposto de fato que autoriza a exigência do tributo.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
10
26.Diferentemente do vício formal, que se relaciona aos aspectos procedimentais e
documentais do lançamento, o vício material compromete a própria legitimidade da pretensão
fiscal, pois questiona a existência mesma da obrigação tributária. Quando presente, implica na
inexistência jurídica do débito, tornando o lançamento absolutamente nulo e insuscetível de
correção, uma vez que não há dívida tributária válida a ser constituída.
27.O vício material atinge, portanto, o mérito da exigência fiscal, demonstrando que
a Fazenda Pública pretende cobrar tributo sem amparo na legislação vigente ou em
desconformidade com os pressupostos materiais estabelecidos pela norma tributária aplicável.
28.A exigência de tributo com base no regime de tributação pelo lucro presumido,
quando o contribuinte não efetivou validamente a opção por tal sistemática, configura vício
material que contamina substancialmente o lançamento tributário.
29.Conforme estabelece o art. 142 do CTN, compete privativamente à autoridade
administrativa verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável e calcular o
montante do tributo devido. Essa atividade vinculada pressupõe a correta identificação do regime
tributário aplicável ao contribuinte, elemento essencial para a válida constituição do crédito fiscal.
30.No caso em análise, embora tenha havido indicação do regime de lucro
presumido na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a ausência
do pagamento da primeira quota do imposto devido impediu a confirmação da opção, mantendo
o contribuinte no regime geral, isto é, do lucro real trimestral. Isso porque, como visto
anteriormente, a legislação condiciona a eficácia da opção pelo lucro presumido ao cumprimento
integral dos requisitos legais, incluindo o recolhimento tempestivo da primeira parcela.
31.Por outro lado, o Relatório Fiscal fiscal de fls. 28/30 noticia que a fiscalização
decorreu “de Revisão de Declarações através da inconsistência entre os valores declarados de
“IRPJ A PAGAR”, e “CSLL A PAGAR” declarados na DIPJ, correspondentes ao ano calendário 2010,
em batimento com os valores recolhidos e/ou declarados na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF”. Os valores discrepantes foram os seguintes:

32.Ainda assim, em que pese a Recorrente tenha sido intimada a apresentar
documentos e esclarecimentos, o que poderia demandar o arbitramento do lucro, a fiscalização
optou por realizar o lançamento pelo lucro presumido.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
11
33.Vale dizer, o lançamento deveria ter sido efetivado pelo lucro real trimestral, ou,
no caso de a fiscalização identificar qualquer das situações previstas no art. 530 do RIR/99, pelo
lucro arbitrado:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art.
47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
34.Ao proceder ao lançamento com fundamento em regime tributário não
validamente escolhido, a fiscalização aplicou incorretamente a legislação material, constituindo
crédito tributário sem o devido suporte legal. Tal equívoco não se limita a aspectos
procedimentais ou de cálculo, mas atinge a própria base jurídica da exigência, caracterizando vício
de natureza material.
35.Este vício difere consideravelmente daqueles meramente formais previstos no
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, pois não se trata de defeito sanável no procedimento de
lançamento, mas sim de erro na própria fundamentação legal da pretensão fiscal. A aplicação de
regime tributário indevido compromete a legitimidade da cobrança, tornando o lançamento
absolutamente nulo por ausência de pressuposto material válido.
36.Nesse sentido, confira-se o voto condutor do Conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas no Acórdão no 9303-013.134:
(...)
O tributarista Anselmo Souza, em seu "Curso básico de direito tributário" (Rio de
Janeiro: Editora Lilinen Rids, 2006), assim conceitua vícios, formal e material, no
lançamento tributário.
Vício formal é defeito no processo de formação do lançamento, tal como
incompetência da autoridade lançadora, falta de capitulação do fato
gerador, (...). Já o vicio material, diz respeito à existência da divida, como
não-ocorrência do fato gerador sujeito passivo incorreto; sujeito ativo
incorreto, (.). No vicio formal a divida tributária não é declarada
inexistente, mas sim tem declarada viciada sua formalização
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
12
(lançamento). No vicio material, a divida que a Fazenda Pública alega
existir, na verdade, não existe, (...). (destaque não original)
Já Leandro Paulsen, em sua obra "Direito Tributário - Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência" (Livraria do Advogado Editora, 10a
Edição), assim define vicio formal e vicio material:
Vício formal X Vicio material. Os vícios formais são aqueles atinentes aos
procedimentos e ao documento que tenha formalizado a existência do
crédito tributário.
Vícios materiais são os relacionados à validade e à incidência da lei.
Da conceituação/definição de ambos os tributaristas, depreende-se que o vício
formal é aquele referente aos procedimentos e aos documentos utilizados na
formalização e exigência do crédito tributário. Já o vício material refere-se à validade e à
aplicação da lei, ou seja, a fundamentação da exigência do tributo.
O vicio material ocorre na constituição do crédito tributário, na medida em que
as leis utilizadas para dar sustentação ao ato administrativo fiscal não são válidas e/ ou
não são aplicáveis ao tributo lançado e exigido o que implica na nulidade do lançamento,
sem possibilidade de correção, nos termos dos artigos 145 do CTN, citados e transcritos
anteriormente, e da aplicação do art. 173, inciso II, desse mesmo Código.
Diferentemente, o vício formal decorre de erros de cálculos, na apuração da base
de cálculo do tributo, na alíquota aplicada, na própria operação aritmética e/ ou no
descumprimento de disposições na legislação que regula o lançamento, implicando na
nulidade, de fato, anulação do lançamento. O vício formal permite a correção do
lançamento, nos termos do art. 145, citado e transcrito anteriormente, c/c o art. 149,
ambos do CTN, inclusive, mediante novo lançamento.
Também este é o entendimento da Secretaria da Receita Federal, veiculado no
Parecer no 9, de 3 de fevereiro de 1999, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação –
Cosit, reproduzido a seguir:
A nulidade está presente num ato jurídico quando há defeito grave que
impeça a produção do efeito pretendido. 116 nulidade quando o ato
desrespeita, no momento de sua formação, o pressuposto exigido pela lei
para que tenha validade. A nulidade é a reação da ordem jurídica,
tolhendo o ato de seus efeitos, imposta à manifestação de vontade que
não cumpriu os requisitos fixados pela lei. Ocorre que nem sempre tais
requisitos aparecem de maneira expressa na lei. Não raras vezes, a
essência do ato vem à tona mediante o conhecimento dos princípios gerais
com os quais deve ele se conformar. Se o ato, no momento de sua
formação, passa ao largo dessa essência ou descumpre alguma solenidade
fundamental, deverá suportar a reação do ordenamento - a nulidade. (...)
Assim como os atos jurídicos em geral, os atos administrativos também
possuem elementos básicos de estruturação. A competência do agente,
forma e objeto do ato, somam-se a finalidade e o motivo. Qualquer vicio
nesses elementos estruturais faz com que o ato não refina condições para
irradiar os efeito jurídicos que lhe são próprios. Portanto, é causa de
nulidade do ato a existência de qualquer defeito que macule tais
elementos.
O vicio de forma é um dos possíveis vícios que podem atingir o ato
administrativo, causando a sua nulidade. Ao discorrer sobre a teoria da
nulidade dos atos administrativos, Antônio da Silva Cabral, in "Processo
Administrativo Fiscal", menciona os principais vícios dos atos
administrativos, e, entre eles, o vicio de forma, que, nos dizeres de Seabra
Fagundes, consistiria no "conjunto de solenidades com que a lei cerca a
exteriorização do ato administrativo, estabelecendo o vínculo aparente
entre a manifestação de vontade e objeto".
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
13
O item "b" do parágrafo único do art. 2° da Lei n° 4.717, de 20 de junho
de 1965, que define os vícios dos atos administrativos, dispõe:
"b) o vicio de forma consiste, na omissão ou na observância incompleta
ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do
ato; ...". (...)
Assim, é equivoco pensar que a única causa de nulidade do lançamento é a
incompetência do agente. A interpretação meramente literal do disposto
no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972 levar-nos-ia à conclusão absurda de
que, por exemplo, mesmo que a forma adotada pelo ato de lançamento
fosse desconforme com o mandamento legal, ele reuniria condições para
produzir efeitos. Ora, de tal conclusão decorreria a afirmação errônea de
que um ato administrativo poderia prosperar, mesmo tendo sido
exteriorizado por uma forma absolutamente irregular. Cabe enteio lembrar
que se nos atos jurídicos da ordem privada, em que impera a liberdade de
forma, o vicio nesta última é causa de nulidade absoluta, conforme
preconiza o art. 145, incisos III e IV, da Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de
1916 (Código Civil), mais ainda o será para os atos administrativos, pois
neles impera a vinculação à forma.
Aplicar, de maneira literal e isolada, o disposto no referido art. 59 significa
ignorar a coerência do sistema jurídico. Não concordamos, desta feita, que
a lista prescrita naquele dispositivo legal seja numerus clausus, e sim
numerus apertus. E nulo todo ato administrativo que desrespeita os
requisitos impostos pela legislação. 0 dispositivo do Decreto não faz
menção às vicissitudes do ato administrativo do lançamento em virtude da
forma, por esta circunstância .16 estar implícita, já que ele é cercado de
requisitos e formalidades já consagradas pela legislação.
Os requisitos formais do ato administrativo de lançamento aparecem no
art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e nos artigos 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/1972. Se o ato não respeita referidas formalidades,
não tem condições para produzir efeitos. (...)
(...) E mesmo que o lançamento seja promovido por agente competente,
que a finalidade seja o interesse público, o motivo seja aquele fixado em
lei, no caso dos atos vinculados, e o objeto seja a manifestação creditícia
do Fisco, ainda assim o lançamento carregará consigo a nulidade absoluta
se a forma determinada explicita ou implicitamente na lei for
desrespeitada, com a omissão dos elementos que deveriam estar contidos
no documento que exterioriza o ato de imposição. (...)
A ineficácia do ato administrativo não é decretada em prol do particular
interessado, mas em respeito ex ordem pública e ao principio da
legalidade, que devem sempre nortear as atividades da Administração. (...)
Costuma a doutrina sobre o assunto sentenciar que, tratando-se de atos
administrativos, não há que se falar em anulabilidade, visto que os vícios a
eles relativos são de ordem pública, cabendo, nesses casos, somente a
nulidade, cuja declaração é de interesse da própria administração e não
apenas de interesse privado do particular. (...)
Em face do que se expôs, conclui-se que a falta de menção, no lançamento,
dos elementos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 10 e 11 do Decreto
n° 70.235/1972 constitui vicio de forma, causando, portanto, a nulidade do
lançamento que pode e deve ser decretada de oficio pela autoridade
administrativa competente. (destaque não original)
(...)
37.Como ensina José Cretella Júnior, com apoio em Tito Prates da Fonseca,
“Insanável é o ato administrativo nulo, irrecuperável sob qualquer aspecto o ato administrativo
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
14
inexistente” (Enciclopédia Saraiva de Direito, “Ato Administrativo Anulável”, volume 8, p. 451,
grifo nosso).
38.Outrossim, anote-se que o vício material prescinde da demonstração de prejuízo
concreto ao contribuinte para configurar a nulidade do ato administrativo. Esta característica
decorre da própria natureza do defeito material, que atinge a essência jurídica da exigência fiscal e
compromete fundamentos de ordem pública inerentes à atividade tributária.
39.O vício material, por atingir os pressupostos essenciais da obrigação tributária
previstos no art. 142 do CTN, gera invalidade que independe dos efeitos práticos sobre a situação
específica do contribuinte. O vício material ocorre quando o auto de infração não preenche os
requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, relacionando-se com o objeto do ato. A
ausência de fundamento legal adequado para a exigência fiscal constitui, por si só, motivo
suficiente para a declaração de nulidade, dispensando a análise de eventuais consequências
prejudiciais ao sujeito passivo.
40.Diferentemente dos vícios formais, que podem ser convalidados quando não
causam prejuízo efetivo à defesa, os vícios materiais são insanáveis e contaminam
irremediavelmente o lançamento. Esta distinção reflete a supremacia do interesse público na
manutenção da legalidade tributária, impedindo que exigências desprovidas de amparo jurídico
subsistam no ordenamento, ainda que aparentemente benéficas ou neutras para o contribuinte.
41.No âmbito tributário, onde impera o princípio da estrita legalidade, a
constituição de crédito sem fundamento legal válido representa violação direta ao ordenamento,
configurando interesse público primário que transcende eventuais interesses particulares.
Portanto, a configuração de vício material independe da demonstração de prejuízo, bastando a
constatação de que a exigência fiscal carece dos pressupostos materiais exigidos pela legislação
tributária aplicável.
42.Conseguintemente, resta configurado vício material insanável que determina a
nulidade do auto de infração, sem possibilidade de correção mediante novo lançamento com base
no mesmo fundamento jurídico equivocado.
CONCLUSÃO
43.Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e dou provimento ao Recurso
Voluntário para anular o lançamento por vício material.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
15
VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido no provimento que dava ao recurso voluntário. A
maioria qualificada do Colegiado compreendeu que deveria ser negado provimento à pretensão
da Contribuinte. Isto porque, embora não tenha havido recolhimento, nem declaração constitutiva
de débito correspondente à primeira quota do imposto devido no curso do ano-calendário, houve
conduta equivalente praticada espontaneamente pela Contribuinte.
O procedimento fiscal se destinou à revisão da Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e do Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais – DACON, conforme Termo de Intimação Fiscal no 1, no qual a autoridade fiscal consignou
que:
Os valores informados na DIPJ referentes a “IMPOSTO DE RENDA PESSOA
JURÍDICA – IRPJ A PAGAR” e “CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL A PAGAR”, não foram informados na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, não houve recolhimento e não foi
apresentado Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PERDCOMP.
No caso do DACON constatou-se que houve a apresentação do mesmo
com quase todos os meses com valores zerados, apesar da empresa ter
declarado receita em todos os trimestres na DIPJ, no caso, esclarecer o
motivo da apresentação do DACON com valores zerados e apresentar livros
contábeis e fiscais com as receitas mensais para apuração das
contribuições devidas.
Ante o exposto, fica o sujeito passivo acima identificado, nos termos dos
artigos 835, 927, 928 e 992 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), do art. 71 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001 e art. 2o da IN SRF no 077, de 24 de julho de 1998, INTIMADO a, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, prestar os
esclarecimentos necessários quanto às ocorrências constatadas.
Caso haja, por parte do sujeito passivo a constatação de que a DIPJ e o
DACON tenham sido apresentados com valores incorretos, deverá ser
apresentada a devida documentação comprobatória, livros contábeis e
fiscais e arquivos digitais (IN SRF no 86/2001 e ADE-COFIS no 15/2001)
referentes à escrituração contábil e fiscal, no local abaixo indicado.
Fica o sujeito passivo também cientificado de que se procederá ao
lançamento de ofício, mediante lavratura de auto de infração, no caso de
deixar de atender ao pedido de esclarecimento que lhe foi dirigido,
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
16
recursar-se a prestá-lo ou não o prestar satisfatoriamente, de
conformidade com o disposto no art. 841, inciso II, do RIR/99.
Ressalvamos que o não atendimento, ensejará lançamento com as
informações de que se dispuser (art. 845 do RIR/99).
A presente intimação exclui a espontaneidade, nos termos do inciso I e
parágrafo único do art. 7o do Decreto 70.235/72, observado o disposto do
artigo 909 do Decreto 3.000/99.
[...]
A Contribuinte não se manifestou no prazo fixado, ensejando reintimação que
também não foi atendida. Em consequência, a autoridade lançadora formalizou o lançamento,
apontando no Relatório Fiscal que:
A ação fiscal foi decorrente de Revisão de Declarações através da inconsistência
entre os valores declarados de “IRPJ A PAGAR”, e “CSLL A PAGAR” declarados na
DIPJ, correspondentes ao ano calendário 2010, em batimento com os valores
recolhidos e/ou declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF, conforme demonstrativos abaixo:
[...]
Não tendo a empresa comparecido para apresentar quaisquer esclarecimentos ou
justificativas e não tendo apresentado os documentos solicitados nos Termos
enviados à mesma, lavramos o presente Auto de Infração, lançando os valores
declarados “A PAGAR” de IRPJ e CSLL na DIPJ correspondentes ao ano-calendário
2010, tal procedimento foi adotado uma vez que tais valores não foram
recolhidos e também não houve a confissão de tais débitos na DCTF no ano de
2010 por parte da empresa.
Desde a impugnação, a Contribuinte atribui as divergências de informação entre
declarações/demonstrativos ao fato de a empresa ter passado muito recentemente por uma
reformulação interna, inclusive com duas mudanças do profissional encarregado de elaborar a
contabilidade e prestar as informações à Receita Federal, e observa que o lançamento foi
formalizado antes que tivesse tempo de solicitar um prazo razoável para se inteirar acerca do
acontecido, tomando providências e esclarecendo os fatos. Mas, diante da exigência, limita-se a
discorrer sobre a forma de apuração dos tributos federais para defender que a opção pelo lucro
presumido somente se dá com o pagamento, e não com a entrega de DIPJ, conforme pretende
inovar a fiscalização, e concluir que diante da presença das condições listadas nos incisos do art.
530 do Regulamento do Imposto de Renda, não resta ao fisco outra alternativa a não ser
submeter-se ao IMPERATIVO LEGAL (será determinado) e determinar trimestralmente, o imposto
devido com base nos critérios do lucro arbitrado. No mais, a Contribuinte se prende a lições
doutrinárias e jurisprudência que determinariam o cancelamento da exigência em tais
circusntâncias.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
17
Como se vê, apesar de intimada por duas vezes, entre as datas de 03/07/2014 e
23/07/2014, para prestar esclarecimentos acerca da falta de recolhimento e declaração dos
débitos informados em DIPJ, a Contribuinte não se manifestou antes da lavratura do auto de
infração em 12/08/2014 e, em sua defesa pretende desqualificar a exigência reportando supostos
vícios em sua apuração com vistas a desconstituir a apuração antes prestada em DIPJ, e que serviu
de base fática para a constituição do crédito tributário, especialmente tendo em conta a
inobservância do dever de colaboração bem expresso no Regulamento do Imposto de Renda
então vigente, aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
REVISÃO DA DECLARAÇÃO
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou
em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de
1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74, § 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
[...]
Lançamento de Ofício
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV -não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
18
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
[...]
Procedimentos para o Lançamento
Art. 844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 1o As intimações a que se refere este artigo serão feitas pessoalmente,
mediante declaração de ciente no processo, ou por meio de registrado postal com
direito a aviso de recepção - AR, ou, ainda, por edital publicado uma única vez em
órgão de imprensa oficial local, ou afixado em dependência, franqueada ao
público, da repartição encarregada da intimação, quando impraticáveis os dois
primeiros meios (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 78, § 1o).
§ 2o Se os esclarecimentos não forem apresentados para sua juntada ao processo,
certificar-se-á nele a circunstância e, quando feita a intimação mediante
registrado postal, juntar-se-á o aviso de recepção - AR ou, quando por edital,
mencionar-se-á o nome do jornal em que foi publicado ou o lugar em que esteve
afixado (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 78, § 2o).
[...]
Disposições Gerais
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas
a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por
termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se
de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados
pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, e Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172,
de 1966, art. 197).
[...]
Ocorre que, no presente caso, como se vê nos elementos que instruem a acusação
fiscal às e-fls. 32/87, a autoridade lançadora estava frente a: i) entregas de DIPJ pela Contribuinte
na sistemática do lucro presumido desde o ano-calendário 2004; ii) DIPJ apresentada para o ano-
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
19
calendário 2010 apontando apuração de IRPJ e CSLL em todos os trimestres do ano-calendário,
confrontados com retenções na fonte tanto no âmbito do IRPJ, como da CSLL, estas
especificamente promovidas por pessoa jurídica de direito privado por força da Lei no
10.833/20031, que também alcança retenções das contribuições sobre o faturamento; e iii) 11
(onze) DCTFs mensais (ausente apenas o mês de novembro) no ano-calendário 2010, indicando
como forma de tributação do lucro “Presumido”, com informação, apenas, de débitos esporádicos
de Contribuição ao PIS e de Cofins.
Diante desta conduta consistente, não havia razão para a autoridade lançadora
questionar a validade da opção da Contribuinte pelo lucro presumido. Daí porque as intimações
lavradas exigiram esclarecimentos, apenas, sobre a incompatibilidade entre a DCTF e a apuração
das contribuições sobre o faturamento que seriam esperadas em razão do faturamento informado
em DIPJ. E, frente ao não atendimento das intimações, a autoridade lançadora procedeu como
defende a Contribuinte: buscou a prova direta da ocorrência dos fatos geradores, apenas que, no
caso, o informado nas declarações prestadas de forma consistente pela Contribuinte, e não, como
quer fazer crer a defesa, em informações completamente destoantes entre si apostas nos
demonstrativos/declarações entregues.
Como também observa a Contribuinte, dada sua atividade dedicada exclusivamente
à prestação de serviços de vigilância, os tomadores de seus serviços estavam obrigados à retenção
das contribuições nos pagamentos efetuados, na forma do art. 30 da Lei no 10.833/2003, bem
como do imposto de renda, na forma do art. 649 do RIR/99. E estas retenções, por caracterizarem
antecipação do devido pela beneficiária, se convertem em pagamento na apuração definitiva do
sujeito passivo, inclusive sendo reconhecida, neste sentido, para fins de contagem mais favorável
do prazo decadencial, como consolidado na jurisprudência do CARF:
Súmula CARF no 138
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa
jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.

1 Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela
prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de
mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a
retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por:
I - associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais
autônomos;
II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas;
III - fundações de direito privado; ou
IV - condomínios edilícios.
§ 2o Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES.
§ 3o As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção do imposto de renda na fonte das
pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas específicas previstas na legislação do imposto de renda.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
20
Acórdãos Precedentes:
9101-002.245, 9101-003.603, 9101-003.239, 9101-002.993, 9101-001.853, 1101-
001.100, 1302-002.092, 1402-002.182, 1402-002.291 e 1402-003.605.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Tal equivalência se fez necessária para aplicar a mesma regra decadencial em face
da conduta de sujeitos passivos que, embora apurando e informando regularmente sua apuração
em DIPJ, nada tinham a recolher em razão das retenções sofridas. O mesmo racional deve ser aqui
aplicado pela possibilidade de a pessoa jurídica prestadora de serviço de vigilância, sujeita a
retenções dos tributos incidentes sobre o lucro, e optante pelo lucro presumido, também nada ter
a recolher na apuração definitiva, especialmente na hipótese de descompassos entre o
reconhecimento das receitas e o seu recebimento, com a consequente retenção daqueles
tributos.
Como antes demonstrado, a Contribuinte apresentou as DCTF mensais informando
a apuração do lucro pela sistemática do lucro presumido e, neste contexto, a não declaração de
débitos de IRPJ e CSLL a recolher poderia ser justificada pelas retenções sofridas, que, embora se
prestem a reduzir o tributo apurado, não configuram “crédito vinculado”, à semelhança de
pagamento, compensação de pagamento indevido ou a maior, outras compensações,
parcelamento ou suspensão, a ser informado em DCTF. Com a entrega da DIPJ, a Contribuinte
confirmou a dedução de retenções no âmbito do IRPJ e da CSLL em todos os trimestres do ano-
calendário 2010, inexistindo razão para a autoridade lançadora cogitar de não formalização da
opção pelo lucro presumido.
Esclareça-se, por fim, que não restou caracterizada, no presente caso, a falta de
apresentação dos livros e documentos fiscais que sustentariam a opção pelo lucro presumido.
Diversamente do que alega a Contribuinte, a intimação fiscal que lhe foi dirigida, transcrita ao
norte, não se prestou a confirmar os requisitos formais para tributação na sistemática do lucro
presumido, mas sim a esclarecer por que no DACON foram informados quase todos os meses com
valores zerados, apesar da empresa ter declarado receita em todos os trimestres da DIPJ.
Não se trata, portanto, de simples entrega de DIPJ, mas sim da reiteração de opção
pelo lucro presumido desde o ano-calendário 2004, informada também nas DCTF mensais do ano-
calendário 2010, e cujos tributos apurados foram parcialmente liquidados mediante dedução das
retenções sofridas, as quais, em linha com a jurisprudência deste Conselho, devem ser tomadas
como pagamentos, mormente se assim informadas em DIPJ espontaneamente apresentada pela
Contribuinte.
Não merecem reparos, portanto, os fundamentos assim expostos pela autoridade
julgadora de 1a instância para refutar a defesa da Contribuinte:
Na DIPJ original entregue, em 30/06/2011, fls. 33/53, do exercício 2011, ano-
calendário 2010, consta que o contribuinte optou pela tributação Lucro
Presumido. Neste caso, a base de cálculo é apurada conforme previsão legal
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
21
contida no art. 518 do RIR/1999, observando os percentuais conforme a atividade
da empresa previstos no art. 519 do RIR/1999.
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o §
7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e
Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
A CSLL também foi calculada pelo próprio contribuinte, conforme informações
prestadas em sua DIPJ, na sistemática do Lucro Presumido, observando as
disposições contidas na Lei 8.981/95, art. 57; Lei no 9.249/95, art. 20 e Lei no
7.689/88, art. 3o, II:
Lei no 8.981/95:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Lei no 9. 249/95:
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e
29 a 34 da Lei no8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas
desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita
bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-
calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se
refere o inciso III do § 1odo art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por
cento.(Redação dada Lei no 10.684, de 2003) (Vide Medida Provisória no 232, de
2004) (Vide Lei no 11.119, de 2005)Lei no 7.689/88:
Art. 3o A alíquota da contribuição é de:(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
[...]
II – 9% (nove por cento), no caso das demais pessoas jurídicas.(Incluído pela Lei no
11.727, de 2008).
O contribuinte foi intimado, em 30/06/2014, fls. 79/82, por intermédio do Termo
de Intimação Fiscal no 01, pelo Termo de Reintimação Fiscal no 1, fls. 83/86, a
prestar esclarecimentos sobre as diferenças de valores entre o declarado em DIPJ
e DCTF. Foi solicitado, ainda, a apresentação da documentação comprobatória
(escrituração contábil e/ou fiscal) para esclarecer as divergências de informações:
Os valores informados em DIPJ referentes a "Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ a Pagar" e “Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL a Pagar" não foram
informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, não
houve recolhimento e não foi apresentado Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
22
Considerou a fiscalização para fins de lavratura dos lançamentos, os valores
trimestrais informados pelo próprio contribuinte em sua DIPJ, conforme tabela
reproduzida nesta decisão (Relatório), pois as DCTF entregues pelo contribuinte,
fls. 55/78, encontravam-se zeradas.
Deste modo, a fiscalização não apurou base de cálculo dos tributos por
presunção, como afirmou o impugnante, mas sim, lançou os tributos devidos com
base nos valores lançados pelo contribuinte em sua DIPJ.
Quanto à contestação de o lançamento ter sido pela forma de tributação Lucro
Presumido e que deveria ser no Lucro Arbitrado, também não merece êxito.
O próprio contribuinte optou pela apuração dos tributos pelo Lucro Presumido
em sua DIPJ. A Fiscalização simplesmente observou a mesma forma de tributação
por ele adotada, bem como os valores informados pelo contribuinte em sua DIPJ.
O contribuinte foi intimado para esclarecer as divergências e por não ter se
manifestado, o lançamento foi realizado na forma de tributação do Lucro
Presumido.
Registre-se que a apuração pela sistemática do Lucro Arbitrado é mais onerosa
para o contribuinte, pois aplica-se sobre a receita conhecida os percentuais
fixados no art. 519 do RIR/99, acrescidos de 20%, para se achar a base de cálculo
dos tributos (art. 532 do RIR/99). No caso de prestador de serviços em geral, a
base de cálculo do IRPJ é o resultado do percentual a ser aplicado sobre a receita
de 32%, acrescido de 20%, resultando no total de 38,4% e, para a CSLL, o
percentual é de 32%.
Já na apuração pelo Lucro Presumido, vê-se claramente que é a forma de
tributação mais benéfica ao contribuinte, pois a base de cálculo do IRPJ e do
adicional é determinada pela aplicação do percentual de 32% sobre a receita de
serviços em geral.
No caso dos autos, a fiscalização se restringiu ao batimento entre os valores
apurados em DIPJ e DCTF. Ademais o contribuinte não apresentou nenhum
documento ou esclarecimento quando solicitado a fazê-lo, tampouco em fase de
defesa, que pudesse alterar o lançamento fiscal em questão. Assim, deve ser
mantido o lançamento apurado na forma de tributação do Lucro Presumido.
De fato, o interesse da Contribuinte em desconstituir lançamento por falta de
recolhimento de tributos informados em DIPJ pela invocação de uma sistemática de tributação
mais onerosa, em um contexto no qual não houve respostas às intimações fiscais e não há
qualquer ato administrativo incompatível com a apuração informada em DIPJ, aponta para a
tentativa de se beneficiar da própria torpeza. Até porque, se não estivesse confirmada a opção na
sistemática do lucro presumido, necessário seria, antes, exigir escrituração contábil e fiscal
completa, para apuração do lucro real trimestral2, o que sujeitaria a Contribuinte à apuração não-

2 Neste sentido foi a interpretação da legislação tributária de regência recentemente afirmada pela 1a Turma da CSRF
no Acórdão no 9101-007.447.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
23
cumulativa da Contribuição ao PIS e da Cofins, em uma onerosidade, ao menos do ponto de vista
formal, superior à já vislumbrada no arbitramento dos lucros.
De todo o exposto, nada há que infirme a opção espontânea pelo lucro presumido:
i) manifestada em DCTF, apesar da informação de que nada foi apurado a recolher de IRPJ e CSLL
nos trimestres do ano-calendário 2010; e ii) informada em DIPJ, mediante conversão de retenções
na fonte em pagamento dos tributos apurados sobre o lucro presumido.
Oportuno citar, ainda, o voto do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
condutor do Acórdão no 1301-004.398:
A questão controvertida é bastante simples: o contribuinte transmitiu DIPJ
informando a opção pelo Lucro Presumido, sem, contudo, realizar o pagamento
de qualquer tributo. Em DCTF, contudo, o contribuinte não informou a existência
de qualquer débito.
Intimado a se manifestar sobre a divergência, informou que apurou prejuízo ao
longo daquele ano-calendário, e como não havia feito qualquer pagamento, não
teria realizado a opção pela tributação com base no Lucro Presumido, e que já
houvera feito o pedido de retificação da DIPJ para apurar o imposto de renda na
forma do Lucro Real.
Pois bem, de fato, no caso concreto, o contribuinte não realizou o pagamento de
IRPJ em qualquer das formas de tributação.
Em princípio, aplicar-se-ia o disposto no § 4o do art. 516 do RIR/99, a seguir
transcrito:
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior,
tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de
reais multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior,
quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no
lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em
relação a todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 1o ).
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real (art.
246), poderá optar pela tributação com base no lucro presumido.
§ 4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, § 1o). [grifos
nossos]
Se, por um lado, não houve o pagamento da primeira quota do IRPJ, por outro há
de se considerar o disposto no § 2o do art. 13 da Lei n° 8.541/1992, verbis:
Art. 13. Poderão optar pela tributação com base no lucro presumido as
pessoas jurídicas cuja receita bruta total, acrescida das demais receitas e
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
24
ganhos de capital, tenha sido igual ou inferior a 9.600.000 Ufir no ano-
calendário anterior.
[...]
§ 2° Sem prejuízo do recolhimento do imposto sobre a renda mensal de que
trata esta seção, a opção pela tributação com base no lucro presumido será
exercida e considerada definitiva pela entrega da declaração prevista no
art. 18, inciso IV, desta lei.
Conforme esse dispositivo legal, com a entrega da declaração (no caso, a DIPJ). a
opção pelo Lucro Presumido é considerada definitiva.
No mesmo sentido, o § 4o do art. 26 da Lei 9.430/96 também conduz à conclusão
de que a opção pelo Lucro Presumido é feita com a entrega da declaração. Veja-
se:
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário.
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre
manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido relativa ao período de apuração do início de
atividade.
§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e
que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser
tributada com base no lucro real, ficará sujeita ao pagamento de multa e juros
moratórios sobre a diferença de imposto paga a menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será
admitida quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de
rendimentos e antes de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos
períodos de apuração do respectivo ano-calendário.
Corroborando esse mesmo entendimento, a Receita Federal admite que a
informação em DCTF sobre a forma de opção pelo Lucro Presumido é válida. A
esse respeito, assim conclui a Solução de Consulta Interna Cosit 8/2007:
4. Preliminarmente, é importante observar que o § 1o do art. 26 da Lei no 9.430, de
1996, acima transcrito, ao estabelecer que a opção será manifestada com o
pagamento, vinculou o pagamento do imposto à opção pelo lucro presumido, ou
seja, uma vez efetuado o pagamento a pessoa jurídica fica obrigada a esta forma
de apuração para o IR e a CSLL. Entretanto, a consulta formulada pela Cofis tem
como foco o “não pagamento” do imposto. A ausência de pagamento não foi
expressamente disciplinada pelo dispositivo mencionado. O que nos leva a seguinte
indagação: o “não pagamento” do imposto relativo ao 1o trimestre do ano-
calendário implica na falta de opção pela forma de tributação do lucro presumido e,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
25
conseqüentemente, na obrigatoriedade de apuração do imposto de renda com base
no lucro real trimestral?
5. Com efeito, a legislação tributária prestigia a manifestação da opção pela
tributação com base no lucro presumido mediante o pagamento do imposto devido
relativo ao primeiro trimestre do anocalendário, até porque o pagamento deve
ocorrer antes das declarações. Mas a forma de tributação adotada na apuração
deve ser informada na Declaração de Informações EconômicoFiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), o débito (crédito tributário) e crédito (pagamento, compensação ou
suspensão) declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), e se a extinção do débito for efetuada mediante compensação, declarada
no Per/Dcomp (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração
de Compensação).
Conclusão
A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem como os
parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro presumido, uma vez que
constituem confissão de dívida, e são encaminhados para inscrição em Dívida Ativa
da União, quando não pagos administrativamente.
18. A entrega da DIPJ, devidamente preenchida, sem pagamentos e sem entrega
de DCTF, caracteriza opção pelo lucro presumido, uma vez que ela representa
mais do que a mera opção pelo lucro presumido, pois traz todos os elementos
referentes à apuração do lucro presumido e do imposto.[grifos nossos]
No que atine à informação da Receita Federal, por meio de seus “Perguntas e
Respostas”, afirmar que a opção pelo Lucro Presumido se dá com o pagamento da
primeira ou única cota, trata-se de mera reprodução do dispositivo legal, e não
leva em consideração a excepcionalidade de o contribuinte já ter transmitido
declaração com a opção pelo Lucro Presumido, tal qual estampado no § 2o do art.
13 da Lei n° 8.541/1992, conforme já abordado alhures.
Desse modo, e não havendo qualquer outra contestação do contribuinte quanto
ao lançamento, esse deve ser mantido em sua totalidade. (destaques do original)
Neste precedente, a negativa de opção pelo lucro presumido se deu durante o
procedimento fiscal, e o sujeito passivo invocara situação deficitária posteriormente apurada,
razão pela qual a discussão teve em conta, também, a definitividade da opção manifestada com a
entrega da declaração. De outro lado, os casos se alinham quanto à validade da opção
manifestada pela entrega espontânea da DCTF, bem como da DIPJ, que traz todos os elementos
referentes à apuração do lucro presumido e do imposto, ao que, no presente caso, se acresce a
constatação de informação de dedução de retenções na fonte convertidas em pagamento do IRPJ
e da CSLL apurados trimestralmente.
Assim, confirmada a opção pelo lucro presumido manifestada nas declarações
apresentadas pela Contribuinte, inexiste o vício no lançamento alegado em defesa, o que dispensa
a apreciação da construção doutrinária e jurisprudencial deduzida sob esta premissa. E, ausente
outros argumentos de defesa contra a exigência formulada, deve ela subsistir.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.299 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722983/2014-74
26
Por todo o exposto, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 219
DF CARF MF
Original